Tribunal: STF
Processo: RE 89912
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-10-30
Data de publicação: 1979-10-30

Ementa:
AÇÃO DE USUCAPIAO. IMÓVEL PERTENCENTE AO MUNICÍPIO. DECISÃO QUE
CONSIDERA IMPOSSIVEL O USUCAPIAO A PARTIR DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO QUE DEIXOU DE INDICAR OS DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL
ACASO VIOLADOS E QUE NÃO COMPROVOU A ALEGADA DIVERGENCIA
JURISPRUDENCIAL.